Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751452-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a notícia de sentença na origem (Id 68176767), esclareça o agravante se ainda persiste interesse recursal ao presente agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora